Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701067-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIA ARAUJO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELVIA ARAÚJO DE CASTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710295-68.2019.8.07.0018, indeferiu os pedidos de correção da atualização monetária utilizada e de fixação de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento. Em suas razões recursais, narra que iniciou o cumprimento de sentença individual de ação coletiva utilizando o índice oficial da caderneta de poupança (TR) como parâmetro para correção monetária, bem como requerendo a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento. Explica que, em razão da superveniente decisão proferida pelo STF nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, requereu a retificação do precatório ainda não adimplido e a expedição de RPV complementar em relação aos honorários de sucumbência, que restaram indeferidos pelo juízo a quo. Sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que entre o início da execução e a data da expedição do requisitório, sobreveio fato novo que deveria ter sido levado em consideração pelo juízo, uma vez que a correção é matéria de ordem pública. Defende que, ante a ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança para correção monetária de condenações contra a Fazenda, o débito exequendo deve ser atualizado de acordo com o IPCA. Afirma, ainda, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteado pelos mesmo advogados que atuaram na ação coletiva. Diz que juízo que julgou a ação coletiva já proferiu decisão no sentido de que o cumprimento de sentença se submete à livre distribuição, e que o juízo agravado aceitou a declinação de competência, devendo praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do crédito. Tece considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009 e retificar os requisitórios expedidos ou expedir requisição complementar da diferença apurada i); fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.711.432/DF ii). No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido ID 17783140 e 17783141. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo parcialmente presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por ELVIA ARAUJO DE CASTRO e MARCONI MEDEIROOS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Em ID 62787795 a parte autora requer a correção dos cálculos nos termos do julgado no RE 870.947 e a fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. No Recurso Especial 1495146/MG o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese da preservação da coisa julgada, nos seguintes termos: Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Assim, tendo em vista que os parâmetros de atualização do débito foram estabelecidos na sentença e acórdão de ID 46614681, indefiro o pedido de correção dos cálculos. Quanto ao pedido de estipulação de honorários da fase de conhecimento, que tramitou no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, indefiro. Os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e portanto há prevenção. O direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários, independentemente de impugnação. Segundo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Ainda que o embargante tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de bis in idem. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará do valor depositado em ID 64597072 (R$ 7.754,06) conforme determinado na decisão de ID 49547334. 1. Correção Monetária No caso dos autos, verifica-se que foi proferida sentença coletiva em 03 de maio de 2016 (ID 46614681, pág. 25), já transitada em julgado, condenando os agravados ao pagamento da diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor (SINDIRETA – DF) com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR. Transcrevo o dispositivo da sentença: Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autos com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/94, com redação dada pela Lei o 11.960/2009 e, de consequência, julgado o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, estabelece no art. 525, §§12 a 15, que é inexigível a obrigação fundada em lei declarada inconstitucional, desde que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) §12. Para efeito do disposto no inciso III do §1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. §13. No caso do §12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. §14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. §15. Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, a sentença foi proferida no ano de 2016 e em 14 de março de 2013 o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4357, declarando a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, quanto à utilização da TR como índice de correção monetária. Transcrevo o item 7 da ementa: 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014) Assim, sendo a declaração de inconstitucionalidade anterior à sentença exequenda e ao trânsito em julgado, necessário entender pela inexigibilidade dos índices constantes da decisão e reanalisar a questão relativa à correção monetária. Nesse sentido já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 4357. INOBSERVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 525, §§12 A 15, CPC. REANÁLISE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RE 870.947/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, estabelece no art. 525, §§12 a 15, que é inexigível a obrigação fundada em lei declarada inconstitucional, desde que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. No caso dos autos, a sentença foi proferida após o Supremo Tribunal Federal julgar a ADI 4357, declarando a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, quanto à utilização da TR como índice de correção monetária. 3. Ante a declaração de inconstitucionalidade anterior à prolação da sentença, necessário entender pela inexigibilidade da decisão e reanalisar a questão relativa à correção monetária. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 4.1. Sendo o período cobrado posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice somente o IPCA-E. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1250486, 00185823720148070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Passo a analisar o índice correto a ser aplicado. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Transcrevo: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Ressalto que foram opostos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, que foram julgados no dia 03/10/2019 e aos quais se negou provimento, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida que determinou o sobrestamento dos processos que tratam da matéria (Tema 810). Assim, considerando que os valores a serem pagos alcançam tanto período anterior quanto posterior a junho de 2009, necessário determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a correta apuração do quantum exequendo, observando-se a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a junho de 2009 e do INPC no período anterior a 2009. Outro não é o entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947 (TEMA 810). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização monetária do débito com base no IPCA-e, nos termos do Tema 810 do STF. 2. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia. 3. In casu, inarredável concluir que o posicionamento adotado pelo decisum quanto à correção monetária encontra respaldo na tese firmada pela Corte Superior no RE n.o 870.947 (Tema no 810) - pelo que não merece reforma. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1232416, 07179071420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF, segundo a qual "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". Rejeitados, pelo c. STF, todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE, permanece hígida a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública. (Acórdão 1230770, 07208353520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Honorários Advocatícios A agravante requer a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios da fase de conhecimento. No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença assim dispõe (ID 46614681, pág. 47): Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. (grifos no original) Verifica-se que restou consignado que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II do CPC. Com efeito, na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Assim, entendo que, no caso específico dos autos, os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados por prevenção ao juízo da ação coletiva e que para a fixação dos honorários deve ser primeiramente liquidado o julgado e cobrados naqueles autos e não em cumprimento de sentença individual. Esse é o entendimento majoritário desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. RPV. 1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença. 2. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015. 3. Conforme decidido pelo STF no RE 592.619, em repercussão geral, não é permitido o fracionamento do precatório da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais por meio de RPV. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258956, 07216191220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1254750, 07218296320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INVIÁVEL. 1. Por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital 769/2008, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio. 2. Inviável determinar a expedição de precatório/requisitório em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja, à míngua de indicação de montante ou percentual devido a cada parte agravada no julgado coletivo, enquanto substrato básico para instruir o pedido individual, o que obsta atribuir e delimitar encargo condenatório diverso, sob pena de ocasionar ofensa à coisa julgada. 3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1250106, 07230958520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCOMPETÊNCIA. ILIQUIDEZ. EXCESSO EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas ou a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Não tendo o agravante apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença e não tendo a decisão agravada analisado as questões relativas a responsabilidade subsidiária do agravante, incompetência do juízo, iliquidez do título e excesso de execução, tais questões não podem ser analisadas em sede de agravo, quer seja porque se operou preclusão temporal, quer seja porque caracterizaria inovação recursal. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte. 2. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletivas, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1260090, 07033274220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante a fundamentação exposta, restou parcialmente demonstrada a probabilidade do direito somente em relação à necessidade de envio dos autos para a Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos de acordo com os fundamentos elencados no tópico 1 desta decisão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a correta apuração do quantum exequendo, observando-se a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a junho de 2009 e INPC no período anterior. Necessário, ainda, determinar que o juízo agravado adote medidas para se evitar o pagamento do precatório requisitado no ofício de ID 59650917, evitando-se, assim, a necessidade de futura requisição de precatório complementar. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 13:07:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador